Tribunal: TJSP
Processo: 1000557-46.2024.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
ção de documentação, em casos de suspeita de irregularidades e de abusos (Comunicado no 02/2017). Trata-se de adoção de medidas para coibir o uso indevido do Poder Judiciário. Inexiste nos autos justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1000557-46.2024.8.26.0222; Relator (a): Ernani Desco Filho; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Guariba - 2° Vara Judicial; Data do Julgamento: 22/01/2026; Data de Registro: 27/01/2026)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Ernani Desco Filho

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

22/01/2026

Data de publicação:

27/01/2026

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valor Pago. Alegação de abusividade contratual. Sentença que julgou extinta a demanda. Pretensão da autora de reforma.

Justiça Gratuita. Pretensão de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Cabimento. A recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira. Consoante entendimento reiterado desta E. Corte, para a concessão do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação Revisional de Contrato c/c Restituição de Valor Pago. Alegação de abusividade contratual. Sentença que julgou extinta a demanda. Pretensão da autora de reforma.

Justiça Gratuita. Pretensão de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Cabimento. A recorrente comprovou sua hipossuficiência financeira. Consoante entendimento reiterado desta E. Corte, para a concessão do benefício não se exige miserabilidade ou pobreza, mas sim a impossibilidade, ainda que momentânea, de pagamento de custas e despesas exigidas sem prejuízo do sustento próprio ou familiar.

Anulação da sentença. Pretensão de que seja anulada a r. sentença e reconhecida a validade da documentação apresentada, com o consequente prosseguimento da demanda. Não cabimento. É plenamente cabível a determinação pelo magistrado de diligências e de medidas preventivas, como a complementação de documentação, em casos de suspeita de irregularidades e de abusos (Comunicado no 02/2017). Trata-se de adoção de medidas para coibir o uso indevido do Poder Judiciário. Inexiste nos autos justificativa plausível para o descumprimento da determinação judicial. Sentença reformada.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.